Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737017-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: BRAZ DINIZ SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face do v. Acórdão no 2002523, assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. Avaliação do atendimento aos requisitos da emenda à inicial e validade da notificação extrajudicial. III. Razões de decidir: 3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme disposto no artigo 320 do CPC. 4. O juiz determinou a emenda à inicial, indicando com precisão o que deveria ter sido corrigido. Apesar de ter apresentado petição com documentos complementares, não houve apresentação de nova petição inicial consolidada, conforme exigido pelo juízo e ausente retificação do valor dado à causa. Persistiram irregularidades quanto à representação processual. A divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial e aquele constante na cédula de crédito bancário compromete a identificação clara da obrigação contratual e invalida a constituição em mora da parte ré. IV. Dispositivo: 5. Nego provimento ao apelo e mantenho incólume a sentença recorrida. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de citação da instância de origem.” Instado a se manifestar quanto a adequação do recurso, a parte recorrente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Como sabido, a decisão que se sujeita a interposição do agravo interno deve ser monocrática, conforme estabelece o próprio art. 1.021 do CPC. O Regimento Interno deste Tribunal prevê que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator ou do Presidente do Tribunal. O art. 265 esclarece que “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” In casu, a interposição de agravo interno contra Acórdão da Turma é flagrantemente erro grosseiro, o que afasta a aplicação princípio da fungibilidade. Sobre a questão, registre-se julgado desse Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão, proferido em sede de apelação, o qual manteve sentença denegatória proferida em ação de indenização por acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, em lugar de decisão monocrática do relator. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.021 do CPC estabelece o cabimento do agravo interno somente contra decisão monocrática proferida pelo relator. 4. A utilização do agravo interno como sucedâneo recursal para impugnar acórdão configura erro grosseiro processual, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma a inadmissibilidade do agravo interno contra decisões colegiadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, constituindo erro grosseiro sua interposição contra acórdão. 2. A inadequação da via eleita impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; RITJDFT, arts. 265 e 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.186.212/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 25/10/2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.284.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 19/10/2018. (Acórdão 1969618, 0707012-30.2020.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)” Gizadas estas considerações, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois incabível. Isso posto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado do v. Acórdão n. 2002523, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator